Tribunal: TJBA
Processo: 8062896-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062896-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

I – O acolhimento de embargos declaratórios somente é viável quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

II – O acórdão embargado discorreu, fundamentadamente, sobre todos os pontos enfocados no recurso, não existindo, portanto, vícios a serem sanados.

III – A matéria atinente à suposta inscrição dos dados do Condomínio nos cadastros de proteção ao crédito não foi objeto de insurgência na origem, tratando-se, pois, de inovação recursal, e não de vício sanável pela via dos aclaratórios.

IV – Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 76144010
opostos na Apelação nº 8062896-61.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
o CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI

e como
Embargada
a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA